Tribunal: STF
Processo: RE 463139
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-11-29
Data de publicação: 2005-11-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. OFENSA AO ART. 93, IX, DA CF/88.
INEXISTÊNCIA.
Acórdão recorrido que se encontra devidamente
fundamentado, ainda que com sua fundamentação não concorde o ora
agravante.
O órgão judicante não é obrigado a se manifestar sobre
todas as teses apresentadas pela defesa, bastando que aponte
fundamentadamente as razões de seu convencimento.
Agravo regimental
 a que se nega provimento.